Tribunal: TJBA
Processo: 8025311-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025311-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSEVAL SILVA SANTOS e outros Advogado(s): FRANCIS SANTOS VIEIRA JAMBEIRO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE PREPARADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, policial militar, acusado da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 242, § 2º, II, do CPM). A defesa sustenta flagrante preparado, vício na prova e ausência de fundamentação da prisão cautelar. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão do Paciente decorreu de flagrante preparado, tornando-a ilegal; (ii) saber se as provas colhidas estariam contaminadas por vício, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada; e (iii) saber se a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta que justifique a medida extrema. III. Razões de decidir 3. Não restou demonstrada a ocorrência de flagrante preparado, pois os autos indicam que a atuação policial se deu após a notitia criminis, com apreensão do objeto do crime em poder do paciente. 4. A alegação de vício na prova (edição de gravações e ausência de câmeras corporais) não torna as demais provas ilícitas, sendo matéria a ser debatida na instrução criminal. 5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do crime, na condição funcional do paciente como policial militar e na necessidade de garantir a ordem pública e a hierarquia e disciplina militares. 6. A custódia cautelar não configura antecipação de pena, mas sim medida necessária, nos termos dos arts. 254 e 255 do CPPM. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025311-65.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente JOSEVAL SILVA SANTOS, e como Autoridade Coatora o JUÍZO DA 1ª VARA DA AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR – BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR